Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707948-10.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA DE ARAUJO CARNEIRO APELADO: LUZIA APARECIDA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto por APARECIDA DE ARAUJO CARNEIRO contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro, que julgou improcedente o pedido de desconstituição da penhora sobre o imóvel situado na QNN 22, Conjunto “L”, Lote no 39, em Ceilândia/DF. As partes apresentaram a petição de ID: Num. 17637409, noticiando a formalização de acordo nos autos principais (0709080-73.2017.8.07.0003) e, por consequência, solicitando a extinção da demanda com a homologação do acordo. Consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei que de fato houve liberação da penhora do referido imóvel ora discutido nesses embargos de terceiro, conforme certidão de ID: Num 6485813 dos autos principais (0709080-73.2017.8.07.0003). Dessa forma, tendo em vista o pacto entabulado entre as partes, HOMOLOGO O ACORDO requerido para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme os termos do acordo. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, remetam-se os autos ao Juízo “a quo”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020 14:28:55. ROBSON BARBOSA Desembargador